Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou a oferta de debêntures como garantia da execução fiscal, em razão da inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980. A embargante alega omissão no julgado quanto ao não aceite da garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à obrigatoriedade de aceitação das debêntures ofertadas como garantia da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre a oferta de debêntures, destacando a necessidade de observância da ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980 e a insuficiência da mera invocação do princípio da menor onerosidade.
5. O STJ, no Tema Repetitivo no 578, firmou que somente elementos concretos de imperiosa necessidade justificam o afastamento da ordem legal, o que não foi comprovado pela embargante.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, inexistindo vício a ser sanado.
7. Os embargos, ao reiterarem fundamentos já apreciados, assumem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que rejeita a oferta de debêntures como garantia da execução fiscal não padece de omissão quando analisa expressamente a inaplicabilidade do princípio da menor onerosidade em face da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.
2. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida nem a produzir efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.
3. A oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.